Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. LEI No 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o decisum foi disponibilizado em 08/03/2024 e considerado publicado em 11/03/2024. Portanto, o termo final para interposição de recurso ocorreu em 04/04/2024 (artigo 224, § 3o do Código de Processo Civil). Logo, intempestivo o recurso, em razão de ter sido interposto apenas em 08/04/2024.
2. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.